Tribunal: TJSP
Processo: 0001078-09.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação do executado homologando o cálculo por este apresentado – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Gratuidade processual concedida – Apelo da exequente não conhecido.